Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706802-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON FIGUEREDO FERREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALISSON FIGUEREDO FERREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0704267-33.2022.8.07.0001), ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A. A decisão agravada determinou ao réu a indicação da localização atual do veículo, para fins de cumprimento da liminar de busca e apreensão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00, nos seguintes termos (ID 116171292): “1. Compulsando os autos, verifico que a liminar concedida pela decisão de ID n. 115091516 não restou cumprida, ante a não localização do veículo objeto da lide. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesse contexto, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. 3. Do exposto, intime-se o réu, por carta, no endereço declinado nos autos (ID n. 116165957), por força do Enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, para informar a atual localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (§ 14o do art. 3o do DL 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014). 4. Uma vez executada a liminar, serão apreciados os pedidos de ID n. 116165955”. Inicialmente o agravante requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, pelo fato de não poder arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Em seguida, afirma que a providência determinada na decisão agravada não se ajusta às vertentes do ordenamento jurídico em vigor, porquanto, nos termos do preceituado no inciso II do artigo 5o da Constituição Federal. Aduz que o Agravante não está obrigado a informar o paradeiro do veículo objeto da demanda, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. Assim, requer seja deferida a medida liminar, e, no mérito, o seu integral provimento, com a reforma da decisão. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer que o valor da multa seja reduzido ao patamar mínimo. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). A gratuidade de justiça é devida ao agravante. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão na qual o banco autor, ora agradado, pretende a busca e apreensão do veículo marca HYUNDAI, modelo VELOSTER 1.6, 16v, AT 3P (GG), completo, ano de fabricação 2011, cor PRATA, placa n JJG9D98, chassi no KMHTC61CBCU041277, a fim de que seja consolidada a posse e propriedade do bem. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. Assim, a agravante não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. APREENSÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA ÚNICA REALIZADA PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. POSTULAÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO EXARADA DE OFÍCIO. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 77, § 2o, DO CPC. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXECUÇÃO DA GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO À CREDORA. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MENOR ONEROSIDADE. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2.Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021.) Defiro o pedido liminar para afastar a exigência de indicação pelo devedor da localização do veículo, caso este não seja encontrado na sua posse. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2022 17:08:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador